Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000522-56.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 08 (oito) porções de skunk, com massa aproximada de 4,4 kg; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas.
3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado 25 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000522-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ELIDA ELEN CRISTA DOS SANTOS - CPF: 066.862.961-47 (PACIENTE), 1 vara cuiaba (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 08 (oito) porções de
skunk
, com massa aproximada de 4,4 kg;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar ou por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: S
TF, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado 25 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Elida Elen Crista dos Santos
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 13/janeiro/2025, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 08 (oito) porções de
skunk
, com massa aproximada de 4,4 kg.

Irresignado, o impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque a paciente ostenta bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 262554250).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 262788292).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 264121770).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida extrema.

Conforme se observa nos autos, na data de 13/janeiro/2025, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus que tinha como destino a cidade de Goiânia. Durante a fiscalização, os policiais abordaram a paciente, que aparentava nervosismo com a presença dos agentes.

Diante disso, os agentes confiscaram os bens da paciente e encontraram na sua mochila 08 (oito) tabletes de substância análoga à
skunk
,
com massa aproximada de 4,4 kg.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos a seguir:

[...] “Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão da autuada.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura organizada muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza no âmbito interestadual, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida 4,440 kg (quatro quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas de SKUNK), demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, pois, segundo apurado pela policia, todo este entorpecente seria levado até Goiânia/GO.
” [...]
(id. 262524281, p. 60).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes sob a suposta propriedade da paciente (4,4 kg de skunk).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quantidade e natureza das drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025